Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739866-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Não foi apresentada nenhuma prova que demonstre a alegada interrupção de energia elétrica que tenha impedido a agravada de cumprir o prazo legal do despacho de id. 64309825. Dessa forma, ausente comprovação da justa causa alegada, indefiro o pedido de restituição do prazo para a apresentação de contrarrazões (id 65554896). Intimem-se Brasília, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR